Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DO HIDRÔMETRO PARA O FORNECIMENTO DA ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, isso em razão de falha na prestação de serviço quanto ao prazo excessivo para primeira ligação do fornecimento de água.
2. Em seu recurso inominado requereu o provimento para reformar a sentença e decretar a improcedência dos pedidos ou a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme precedentes que colacionou: Acórdão 1267736, 07110040620198070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.697903, 20130110177529ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/07/2013, Publicado no DJE: 01/08/2013. Pág.: 231).
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Restou demonstrado, nos autos, que a parte autora requereu a primeira ligação de hidrômetro para fornecimento de água em 08/07/2021, às 16h45min, sendo a vistoria foi realizada em 14/07/2021, às 16h45min, e a ligação do serviço de fornecimento em 30/07/2021, às 14h03min.
5. Verifica-se que as regras estabelecidas pela Caesb para a primeira ligação de água é de 80 (oitenta) horas úteis para vistoria e 40 (quarenta) horas para ligação de água. Aplicando tais regras ao horário comercial de um trabalhador celetista, que é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ou seja, de segunda a sábado até às 12h, a parte ré tinha um prazo de vistoria de ligação até 21/07/2021 e para ligação definitiva da água até 23/07/2021. O serviço foi concluído pela CAESB em 30/07/2021, ou seja, 07 (seis) dias depois.
6. Com base nessas informações, não se pode considerar 22 dias corridos, contados da data do pedido até o ligamento do hidrômetro como de efetivo atraso. O atraso, após os descontos dos prazos que a parte ré tinha para cumprir com a sua obrigação, foram na realidade de sete dias, devendo o arbitramento da indenização por dano moral ser ajustada a essa questão. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo, devendo ser reduzido.
7. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, portanto, independentemente de o fato ter ocorrido no período da pandemia do covid19, o prazo destacado no sítio da ré é suficiente para cumprimento das obrigações.
8. O dano moral restou demonstrado, uma vez que a impossibilidade de usufruir da prestação de serviço essencial, considerado de primeira necessidade, fere os atributos da personalidade, atingindo a esfera íntima da dignidade da pessoa humana. Contudo, o valor da indenização por dano moral, considerando os dias de efetivo atraso - 7 (sete) dias - deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme precedente que ora se colaciona (Acórdão 1413715, 07110978920218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos conforme determinado na sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.